Tribunal: STF
Processo: ARE 1334217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
    1. A distribuição dos honorários não se pauta apenas pelos qualificativos vencido e vencedor, baseando-se também na ideia de causação e pretensão resistida. O direito à condenação em honorários advocatícios exige comportamento censurável atribuído ao vencido, causando o processo ou o incidente processual, ou resistindo ao seu encerramento, de modo a provocar a obrigatória contratação de advogado para obtenção da tutela pretendida, pela contraparte.
    2. A prescrição intercorrente é algo que sobrevém no curso do processo, e cujo reconhecimento demanda, primacialmente, a iniciativa do juiz da causa. Em tais condições, ordinariamente ela não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, muito menos quando com ela concorda com a pronúncia da prescrição.
    3. Os encargos de sucumbência não devem ser suportados pela parte exequente quando esta não se comporta de forma indevida, acarretando a instauração ou manutenção da lide. Precedentes desta 2ª Turma." (Vol. 309).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 2º; 5º, caput, e incisos II, XXII, XXXV e XXXVI, e 133, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A distribuição dos honorários não se pauta apenas pelos qualificativos vencido e vencedor, baseando-se também na ideia de causação e pretensão resistida. O direito à condenação em honorários advocatícios exige comportamento censurável atribuído ao vencido, causando o processo ou o incidente processual, ou resistindo ao seu encerramento, de modo a provocar a obrigatória contratação de advogado para obtenção da tutela pretendida, pela contraparte.
    A responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência cabe à parte vencida no processo ou incidente processual, conforme art. 85, caput, do CPC (princípio da sucumbência). Este dever é transferido à parte vencedora quando comprovado que ela deu causa à lide, na forma do art. 85, §10º, do CPC (princípio da causalidade). Contudo, quando é oferecida indevida resistência ao pedido da parte vencedora que deu causa à lide, há inversão da relação de causalidade, e retorno da obrigatoriedade ao pagamento de honorários pela vencida.
    Por oportuno, para ilustrar o raciocínio, colaciono precedentes:
    (...)
    Caso concreto
    Quanto ao princípio da causalidade, deve-se analisar a necessidade de comparecimento a juízo para alcançar a tutela pretendida, com a contratação de advogado, e o comportamento indevido atribuível à parte adversa, no sentido de ter provocado o litígio.
    Nos presentes autos verifico que:
    a) a parte executada deu causa à execução fiscal, pois inadimplente no cumprimento de obrigações tributárias regulares, provocando a instauração da execução, encerrada em razão do reconhecimento de prescrição. Ou seja, não houve erro da Fazenda na propositura da execução;
    b) a União reconheceu a consumação da prescrição. Ademais, não existem notícias de que o Fisco tenha oferecido qualquer resistência, inclusive na via extrajudicial, meio pelo qual poderia ter sido instado a promover a suspensão ou o encerramento do processo judicial sem maiores custos, pela executada. De salientar, não há previsão legal que obrigue a exequente a peticionar nos autos requerendo a extinção do feito, quando constatados eventos como a prescrição, a extinção da devedora (sem possibilidade de redirecionamento ou existência de bens para satisfação do débito), entre outros; e
    c) houve o reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo juízo, ao fundamento de ter transcorrido mais de 5 anos de paralisia do processo, a contar do arquivamento administrativo.
    Nesse sentido é o entendimento, à unanimidade, desta 2ª Turma, conforme precedentes ilustrativos de todos os seus integrantes que colaciono a seguir:
    (...)
    Ainda, registro que esta execução fiscal tramitou regularmente e näo foram afastados os atributos de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que a fundamenta, presumindo-se que a pretensão executiva foi devidamente exercida e teve amparo jurídico. Destarte, a presente ação executiva não seria necessária se a parte autora tivesse adimplido sua obrigação tributária. Neste sentido, colaciono precedente desta Turma:
    (...)
    Logo, não cabe condenar a União no pagamento dos ônus sucumbenciais."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente